Tribunal: TJSP
Processo: 1001038-78.2019.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de Água e Esgoto – Extinção liminar dos embargos decretada em primeiro grau em razão da ausência de garantia do Juízo – Cabimento – Decisão recorrida que se amolda perfeitamente aos ditames do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 - Inaplicabilidade do art. 736, do CPC (norma geral), com a redação dada pela Lei no 11.382/06, tampouco da Súmula

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de Água e Esgoto – Extinção liminar dos embargos decretada em primeiro grau em razão da ausência de garantia do Juízo – Cabimento – Decisão recorrida que se amolda perfeitamente aos ditames do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 - Inaplicabilidade do art. 736, do CPC (norma geral), com a redação dada pela Lei no 11.382/06, tampouco da Súmula Vinculante no 28 do STF - Adoção do princípio da especialidade - Manutenção da r. sentença que se impõe - Recurso desprovido.